Tribunal: TJBA
Processo: 8046062-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046062-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO PASCOAL DO NASCIMENTO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS APROVEITADA NO CARGO DE SUBESCRIVÃO EM DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 01/2017. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. LEI ESTADUAL Nº 11.919/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES QUE EXERÇAM CARGOS OU FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO OU QUE DESEMPENHEM ATRIBUIÇÕES QUE EXIJAM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046062-44.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DA CONCEICAO PASCOAL DO NASCIMENTO e como impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade , em denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .